Tribunal: TJBA
Processo: 8055605-03.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8055605-03.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: PRISCILA LIMA DE OLIVEIRA DA SILVA

Advogado(s)
:
BRUNO PINHEIRO REGIS ANDRADE

AGRAVADO: BANCO PAN S.A.

Advogado(s)
:
ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO, FELICIANO LYRA MOURA

EMENTA

Agravo de instrumento.

Ação de obrigação de fazer cumulada com consignação e indenização por danos morais. Contrato bancário. Pedido de tutela de urgência indeferida pelo juízo
a quo.
Revisão de cláusulas. Juros remuneratórios.

A probabilidade do direito se manifesta pela evidente discrepância entre os juros remuneratórios contratados (52,89% a.a.) e a taxa média de mercado do Banco Central (25,72% a.a.) para a época da contratação, indicando onerosidade excessiva e falha na prestação do serviço pelo Banco, que não disponibilizou os meios adequados para o pagamento dos valores controversos, apesar das determinações judiciais. O perigo de dano é iminente, traduzido no risco de negativação indevida, incidência de encargos moratórios e busca e apreensão do veículo, com impactos significativos na vida financeira da Agravante. O pedido de revisão dos juros e encargos abusivos está intrínseco à pretensão de depósito do valor correto. Assim, a fixação de critério técnico pelo tribunal atende aos limites da lide e ao pedido subsidiário da própria parte para definir o valor liberatório. O depósito judicial das parcelas, recalculadas pela taxa média de mercado, revela-se como medida essencial para proteger o consumidor de boa-fé, garantir o crédito do Agravado e afastar a mora, especialmente diante da reiteração da impossibilidade técnica do Banco agravado de emitir boletos com os valores ajustados. Esta solução processual harmoniza-se com a legislação consumerista e com a finalidade de preservação do contrato. Presentes os requisitos do art. 300 do CPC. Agravo parcialmente provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº

8055605-03.2025.8.05.0000, em que figuram como Agravante PRISCILA LIMA DE OLIVEIRA DA SILVA e, como Agravado, BANCO PAN S/A.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em dar parcial provimento ao Recurso, nos termos do voto do Relator.